Tribunal: TJDFT
Processo: 0752760-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS. MEDIDA COATIVA NECESSÁRIA. CARÁTER EMERGENCIAL. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que determinou a prisão civil do paciente em razão do inadimplemento de obrigações alimentícias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste analisar se há ilegalidade na decretação da prisão civil do paciente por dívida alimentar, diante do pagamento parcial do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus é remédio jurídico previsto no art. 5o, LXVIII, da CF, que tem por objetivo a proteção da liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.
4. A prisão por dívida de alimentos é medida drástica e excepcional. Somente é admitida quando imprescindível à subsistência do alimentando. A prisão civil por dívida de alimentos não está atrelada a uma possível punição por inadimplemento, ou mesmo à forma de remição da dívida alimentar.
5. A alegação de acordo de parcelamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais não se confirma, pois há apenas proposta unilateral do devedor, seguida de recusa expressa pela parte credora.
6. Não há autocomposição aperfeiçoada, razão pela qual o art. 922 do CPC não se aplica e não há causa suspensiva da execução ou da ordem de prisão.
7. O depósito isolado de uma parcela de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não afasta o decreto prisional, pois o pagamento parcial do débito alimentar não impede a adoção do rito da prisão.
8. A alegação de incapacidade financeira e de risco à atividade profissional do devedor não encontra prova préconstituída, limitandose a afirmações genéricas sobre ausência de bens, dificuldades econômicas e endividamento.
9. A via do habeas corpus não admite dilação probatória para reavaliar capacidade econômica, rever valor de alimentos ou rediscutir propostas de acordo, matérias próprias do juízo da execução ou de ação revisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Teses de julgamento: “O pagamento parcial do débito alimentar não elide o decreto de prisão civil, que permanece cabível nas hipóteses da Súmula 309 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXVIII; CPC, art. 528.
Jurisprudência relevante citada:
STJ; HC n. 1.038.482/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025; AgInt no RHC n. 217.551/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.
TJDFT; Acórdão 2015863, 0719513-67.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025; Acórdão 1883231, 0722892-50.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 09/07/2024.